Tribunal: TJMT
Processo: 0005606-88.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005606-88.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRO DE DIREITOS HUMANOS HENRIQUE TRINDADE - CNPJ: 00.965.871/0001-40 (EMBARGADO), DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - CPF: 333.086.919-49 (ADVOGADO), GENI PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.291.341-49 (EMBARGADO), INSTITUTO DAS MISSIONARIAS DO BOM JESUS - CNPJ: 14.913.990/0001-63 (EMBARGADO), JONIL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 206.937.291-04 (EMBARGADO), MAIRA ALMEIDA ZAITUNE - CPF: 021.001.391-50 (EMBARGADO), ODEMIAS NUNES DE ALMEIDA - CPF: 074.302.561-04 (EMBARGADO), PAULINO PIRES DA SILVA - CPF: 106.836.231-68 (EMBARGADO), SEBASTIAO BORGES DE SOUZA - CPF: 201.787.271-72 (EMBARGADO), SEBASTIAO SOBRINHO DE BESSA - CPF: 172.353.401-34 (EMBARGADO), VALDEREDO JOSE CARDOSO - CPF: 201.692.721-68 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ADPF 165/STF. DECISÃO SUPERVENIENTE COM EFEITO VINCULANTE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão (janeiro/1989), com condenação ao pagamento do índice de 42,72%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação da ADPF nº 165 do STF; (
ii
) estabelecer se a decisão superveniente do STF, com efeito vinculante, afasta o direito à recomposição judicial dos expurgos inflacionários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão proferida pelo STF na ADPF 165 constitui pronunciamento em controle concentrado de constitucionalidade, dotado de eficácia vinculante e efeito erga omnes, nos termos do art. 927, I, do CPC.

A superveniência de precedente vinculante deve ser considerada no julgamento, por aplicação da lógica do art. 493 do CPC, quando capaz de alterar a solução da controvérsia.

O STF declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, afastando a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados à época.

O STF reconheceu a validade e eficácia de acordo coletivo homologado como meio legítimo de solução das demandas relativas a expurgos inflacionários.

A decisão da ADPF 165 desloca o fundamento jurídico da controvérsia, tornando incompatível o acórdão anterior que reconhecia automaticamente o direito ao índice de 42,72%.

Não subsiste fundamento jurídico para condenação das instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas no acordo coletivo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A decisão superveniente do STF em controle concentrado deve ser observada pelos tribunais, inclusive em sede de embargos de declaração, quando altera a solução da causa. 2. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos na ADPF 165 afasta o direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários. 3. Eventual ressarcimento depende de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, nos termos e condições estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 493, 927, I, e 98, §3º; CF/1988, art. 102, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025; STF, ADPF 77; STJ, REsp 1.107.201/DF; TJMT, Apelação nº 0004304-27.2009.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança de expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão (janeiro/1989).

Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 165, que declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Sustenta que, conforme decisão recente do STF na referida ADPF, os planos econômicos foram declarados constitucionais por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária, o que afastaria o direito dos poupadores às diferenças inflacionárias pleiteadas.

Argumenta que, com a publicação do acórdão da ADPF 165, restou pacificado o entendimento de que os planos econômicos são constitucionais e que a única forma dos poupadores receberem algum valor seria através de adesão ao Acordo Coletivo homologado pelo STF, no prazo de 24 meses.

Invoca o art. 927, I, do CPC, que determina a observância pelos juízes e tribunais das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, defendendo que não há discricionariedade na aplicação desse precedente vinculante.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reformado o acórdão, julgando-se improcedente o pedido inicial, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF na ADPF 165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por diversos poupadores, reconhecendo o direito à aplicação do IPC de 42,72% (Plano Verão – janeiro de 1989) sobre os saldos existentes em cadernetas de poupança, com condenação ao pagamento das diferenças apuradas em liquidação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das teses recursais, por tópicos, conforme deduzidas.

1. Da alegada incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União (art. 109, I, CF)

A tese do apelante sobre a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo é contrária à jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A questão foi extensamente debatida e resolvida pelos tribunais superiores, que firmaram o entendimento de que a responsabilidade pelas diferenças de correção monetária dos planos econômicos (Bresser, Verão e Collor I e II) é da instituição financeira depositária, e não da União ou do Banco Central, o que fixa a competência na Justiça Estadual.

A pretensão deduzida nos autos possui natureza eminentemente contratual, dirigida contra a instituição financeira depositária, com quem os autores mantinham relação jurídica direta. Não se discute a validade abstrata de atos normativos federais, tampouco se busca responsabilização direta da União, mas sim o adimplemento de obrigação decorrente do contrato de poupança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que não há litisconsórcio passivo necessário com a União, competindo à Justiça Estadual o processamento e julgamento das ações de cobrança de expurgos inflacionários propostas em face de instituições financeiras.

A propósito:

ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. BANCO DEPOSITÁRIO. IPC DE MARÇO DE 1990 EM DIANTE. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADERNETA DE POUPANÇA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL E À UNIÃO.
DESCABIMENTO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPC DE JANEIRO DE 1989. CONTAS ABERTAS OU RENOVADAS NA PRIMEIRA QUINZENA. I. Ausência de interesse em recorrer quanto a expurgos não constantes da inicial nem incluídos na condenação. II.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que o banco depositário é parte legítima passiva para responder pelo pedido de correção monetária de cadernetas de poupança relativo ao IPC de janeiro de 1989.
III. No cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (Precedente: REsp n. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20.02.95). IV. Impertinente a denunciação da lide à União e ao BACEN. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 187852 SP 1998/0066072-0, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 19/08/2002 p. 167)

Não há interesse jurídico da União ou do Banco Central que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Portanto, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

2. Da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

A alegação de ilegitimidade passiva do banco em razão do bloqueio de ativos do Plano Collor deve ser rejeitada.

No caso dos autos, a condenação refere-se exclusivamente ao Plano Verão, período em que a responsabilidade pela remuneração dos depósitos era integralmente do banco depositário.

Dessa forma, a discussão sobre a responsabilidade do BACEN por ativos bloqueados é absolutamente impertinente e irrelevante para a presente lide. A relação jurídica que fundamenta a pretensão dos Apelados é o contrato de depósito mantido com a instituição financeira Apelante, cujo dever de correta remuneração foi descumprido em janeiro de 1989, período no qual a gestão e a disponibilidade dos saldos eram de responsabilidade exclusiva do banco depositário.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, não deixa margem para dúvidas quanto à responsabilidade da instituição financeira pelas perdas do Plano Verão:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:1º)
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.”
(STJ - REsp: 1107201 DF 2008/0283178-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2011)

3. Da aplicabilidade do CDC às Instituições Financeiras

A alegação de que o CDC não se aplica às operações financeiras é uma tese há muito superada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591, decidiu que as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a relação entre o cliente (poupador) e o banco é, inequivocamente, uma relação de consumo.

Consolidando esse entendimento, o STJ editou a Súmula nº 297, que estabelece de forma clara:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Portanto, a tentativa do apelante de afastar a incidência do CDC com base no art. 192 da CF e na Lei nº 4.595/64 não tem qualquer respaldo na jurisprudência atual.

Ademais, o argumento de que os fatos (Plano Verão, em janeiro de 1989) são anteriores à vigência do CDC (março de 1991) é irrelevante para a definição do prazo prescricional, uma vez que a prescrição aplicável não é a do CDC, mas a vintenária do Código Civil de 1916.

A aplicação do CDC se dá no campo do direito material (reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, inversão do ônus da prova, etc.), mas não altera a regra de prescrição específica para a pretensão de cobrança.

Do prazo prescricional.

O apelante tenta aplicar o prazo prescricional de 5 anos do art. 27 do CDC. Contudo, para as ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários, o STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou que o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos.

A natureza da pretensão não é de reparação por "
fato do produto ou do serviço"
(art. 27 do CDC), mas sim de cobrança de uma diferença de principal não creditada, uma obrigação de natureza pessoal. Por isso, aplica-se o prazo geral do Código Civil de 1916 (art. 177), vigente à época dos fatos, de
20 (vinte) anos
. Confira-se:

“2ª)
É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública
.”
(STJ - REsp: 1107201 DF 2008/0283178-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2011)

No caso, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da lesão ao direito, que, por se tratar do Plano Verão, ocorreu em fevereiro de 1989, momento do crédito a menor. Assim, o prazo de 20 anos para o ajuizamento da ação se encerraria apenas em fevereiro de 2009. Tendo a presente demanda sido protocolada em 30 de janeiro de 2009, é inquestionável a sua tempestividade.

Do Pedido de Suspensão/Sobrestamento ou Reexame

O pedido do apelante para que os autos retornem à origem para "adequação" é um contrassenso. Não há o que adequar. A sentença já está adequada. A providência que o apelante postula só seria cabível se a decisão de primeira instância tivesse sido contrária ao entendimento do STJ, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez julgado o mérito do recurso repetitivo, a tese deve ser aplicada imediatamente, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou determinar o retorno dos processos que já seguiram a orientação.

“PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Reclamação pretende trazer o Agravo em Recurso Especial interposto contra julgado que examinou o sobrestamento do recurso especial para aguardar julgamento de tema repetitivo.III -
Revela-se desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado da tese firmada em recurso repetitivo ou em repercussão geral, para que se possa aplicá-la. Precedentes.
IV - Em que pese, a princípio, caracterizada a usurpação de competência, carece a Reclamante do necessário interesse de agir pela ausência de probabilidade de êxito recursal. Precedentes.V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt na Rcl: 44048 RS 2022/0292178-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 02/05/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023).

No caso em tela, a sentença de primeira instância aplicou o índice de 42,72% para o Plano Verão, em perfeita sintonia com o que foi decidido pelo STJ no REsp 1.107.201/DF, um dos próprios precedentes citados pelo apelante.

Portanto, o pedido de suspensão ou reexame fica prejudicado e deve ser prontamente rechaçado, uma vez que a sentença se encontra em total conformidade com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Do mérito

Superadas as preliminares, o mérito recursal não comporta acolhimento.

O direito à aplicação do IPC de 42,72%, referente ao mês de janeiro de 1989, às cadernetas de poupança cujo período aquisitivo se iniciou até 15 de janeiro de 1989, encontra-se definitivamente pacificado na jurisprudência do STJ.

Não há falar em mera expectativa de direito ou em afastamento do índice sob o argumento de normas de ordem pública supervenientes, pois iniciado o período aquisitivo, consolida-se o direito do poupador à remuneração integral então vigente.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo qualquer vício a justificar sua reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à hipótese dos autos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado restou ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO (JANEIRO/1989) – IPC DE 42,72% – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCLUSÃO DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA – INAPLICABILIDADE DA TESE RELATIVA AO PLANO COLLOR – CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ADI 2.591/STF E SÚMULA 297/STJ) – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL NA DATA DA LESÃO – AÇÃO TEMPESTIVA – RECURSOS REPETITIVOS – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO OU REEXAME – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (REsp 1.107.201/DF) – MANUTENÇÃO DO JULGADO – HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

O embargante fundamenta sua irresignação em suposta omissão quanto ao julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federa
l.

A controvérsia relativa aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, ainda pendente de julgamento definitivo nestes autos, deve observar a
decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II e reconheceu a validade e eficácia do acordo coletivo homologado para a solução das demandas individuais e coletivas relativas à matéria.

Considerando o contexto dos autos, necessário analisar a tese do banco como
fato/precedente superveniente
. Assim, ao caso deve ser aplicada por
analogia funcional, a lógica do art. 493 do CPC: se, depois da decisão recorrida ou no curso do julgamento, sobrevém fato ou pronunciamento normativo-jurisdicional relevante que altera a solução da causa, ele deve ser considerado pelo julgador. No caso, a ADPF 165 é mais do que um precedente persuasivo: é decisão em controle concentrado, com vocação de eficácia geral e vinculante.

Diante disso, necessário reconhecer que nos
embargos de declaração, há espaço para reconhecer que o acórdão anterior ficou supervenientemente incompatível com a orientação constitucional firmada pelo STF.

Antes da ADPF 165, o acórdão
embargado estava
alinhado à jurisprudência então dominante, especialmente quanto ao Plano Verão. O problema é que o julgamento posterior do STF deslocou a controvérsia para outro fundamento: a constitucionalidade dos planos econômicos e a eficácia do acordo coletivo homologado.

A ADPF 165 decidiu expressamente que os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são constitucionais e que o acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas dos poupadores é instrumento legítimo e eficaz de superação dos litígios estruturais sobre expurgos inflacionários.

Confira-se, ainda, a ementa daArguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 165, citada no referido julgamento:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos
amici

curiae
, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado,
Bresser, Verão
, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à
recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos
superiores
a cinco bilhões de reais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos
Bresser, Verão
, Collor I e Collor II são compatíveis com aConstituição Federal; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. III. Razões de decidir 3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada. 4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais. 5. Os planos econômicos são compatíveis com o art.170daCF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira. 6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art.38da Lei8.880 /94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77. 7.
A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF.
8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada. 9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. IV. Dispositivo e tese 10. Pedido procedente. Tese de julgamento: “1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos
Bresser, Verão
, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do
acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.” Dispositivos relevantes citados:CF/
1988,
arts.5º, caput eXXXVI;21,VIIeVIII;22,VI,VIIeXIX;48,XIIIeXIV;170.CPC/201 5,arts.3º,§ 3º, e139,V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
05.05.2020; STF,RE
206048,
Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF,
ADIs
5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF,
ADOs
52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.” (ADPF 165, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025).

Portanto, na hipótese dos autos não se deu o trânsito
em julgado,
razão pela qual não há como
apenas

confirmar condenação autônoma no índice de 42,72% como se a ADPF não existisse.

Portanto, merece acolhimento os embargos declaratórios, para diante da superveniência da ADPF 165, integrar o acórdão embargado.

Em vista disso, impende destacar a
eficácia vinculante da ADPF 165
, afastando a
condenação anterior ao pagamento do índice de 42,72% como decorrência automática do Plano Verão
, devendo a
satisfação do crédito ocorrer, se cabível, mediante adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, observados seus requisitos subjetivos, objetivos, prazos, deságios, forma de cálculo e demais condições.

Neste sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. EFICÁCIA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. REFORMA
DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito da parte autora às diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, com base em índices aplicáveis aos Planos Verão, Collor I e Collor II. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, subsiste direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, conferindo efeito vinculante à decisão, nos termos do art. 102, §2º, daCF. 4. A referida decisão reconheceu a legitimidade dos índices de correção monetária aplicados à época, afastando a existência de direito subjetivo à recomposição das diferenças. 5. O STF também homologou acordo coletivo para solução das demandas, estabelecendo a adesão como via adequada para eventual ressarcimento dos poupadores. 6. Assim, não subsiste fundamento jurídico para condenação das instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas no acordo homologado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão da sucumbência. Tese de julgamento:
“
1. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta o direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários. 2. Eventual ressarcimento de poupadores depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.”(N.U 0004304-27.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E
PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DOSPLANOS
ECONÔMICOS RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para condená-la a promover a correção das contribuições vertidas pelo participante, em razão de expurgos inflacionários decorrentes dosplanos econômicosdos anos de 1989, 1990 e 1991. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse de agir do participante ativo para pleitear a recomposição monetária das contribuições vertidas aoplanode previdência complementar; (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão; e (
iii
) examinar se há direito à recomposição de expurgos inflacionários após o reconhecimento da constitucionalidade dosplanos econômicospelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caracteriza interesse de agir a pretensão de recomposição monetária de contribuições vertidas aplanode previdência complementar, ainda que o participante permaneça ativo e não tenha resgatado a reserva de poupança. 4. Não incide prescrição quando a pretensão se refere à recomposição monetária de depósitos ainda não resgatados, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de diferenças somente tem início com o pagamento do benefício ou
resgateda
reserva. 4. A declaração de constitucionalidade dosplanos econômicospelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente. 5. A definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal condicionou eventual direito a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários à adesão aos acordos coletivos homologados no âmbito da ADPF 165, afastando o reconhecimento judicial de recomposição fora dessas hipóteses. IV.DISPOSITIVO 6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial. Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 20, §§3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, Tema 284; STF, Tema 285; STJ, Súmula 289; STJ, Súmula 291.(N.U 0069535-53.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

Em face do exposto, c
onheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, com efeitos infringentes, para
:

(i)
adequar o acórdão embargado ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165
e julgar
improcedente a pretensão de cobrança
(Plano Verão)
fora do acordo
;

(ii) e
m razão do resultado do julgamento, inverto a sucumbência em favor do apelante, obrigação suspensa nos termos do art.98, §3º do CPC.

(
ii
i
) f
aculto ao autor a adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, nos termos e prazos ali definidos, o que deve se dar na via extrajudicial.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026